Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700964-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: MACEDO E MELO CURSOS LTDA - ME, LUCIANO PEREIRA DE MELO, MARLENE MACEDO DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Prazo Trienal. Inércia do exequente. Recurso não provido. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, ante a ausência de bens penhoráveis. II – Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de crédito estampado em cédula de crédito bancária; e (ii) verificar se houve a prescrição intercorrente. III – Razões de decidir 3. Se a execução está amparada em cédula de crédito bancária, a pretensão prescreve em três (3) anos, nos termos dos arts. 44 e 45-A, da Lei no 10.931/04, c/c o art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC. 4. A análise da prescrição intercorrente, no âmbito de execução suspensa antes da vigência da Lei no 14.195/21, impõe a verificação da postura proativa do exequente na busca de patrimônio do executado, sendo indispensável a constatação de sua inércia para que seja computado o prazo prescricional intercorrente em seu desfavor, no período anterior. 5. Não se exige a intimação pessoal do exequente, fluindo prazo de prescrição intercorrente automaticamente a partir do término da suspensão processual de um ano, consoante o entendimento do colendo STJ. 6. Configurada a inércia do credor, quedando paralisado o processo por mais de três anos após o término da suspensão processual, consumou-se a prescrição intercorrente trienal. IV – Dispositivo 7. Apelação não provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 921, 924, inciso V, 1.056, todos do Código de Processo Civil e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, defendendo a inadequação do prazo trienal adotado pela decisão recorrida. Aponta que deveria ter sido adotado o prazo quinquenal e, portanto, afastada a alegação de prescrição. Sustenta, ainda, que não houve intimação pessoal para manifestação prévia, e não há que se falar em decurso de prazo prescricional intercorrente de cinco anos. Aduz que entendimento diverso prestigia o enriquecimento ilícito, pois impede a cobrança de débito sub judice. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 921, 924, inciso V, 1.056, todos do Código de Processo Civil e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Restou estabelecido que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa” (AgInt no AREsp n. 2.813.239/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015